Tribunal: TJDFT
Processo: 0019836-27.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO – DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório coligido aos autos, em especial a palavra da vítima, os depoimentos das testemunhas, atreladas às provas documentais, demonstram que o réu, em conluio com dois comparsas, empregou meio ardil, utilizando-se de procurações e substabelecimentos falsos para vender como próprio imóvel alheio, causando prejuízo à vítima.

2. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação do apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo devido à vítima deve ser excluída.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 171, § 2o, do Código Penal (estelionato – disposição de coisa alheia como própria), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, e a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.